Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESCISÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS MODERNO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP.
2. Não logra êxito a ação revisional criminal por meio da qual se intenta a rescisão do acórdão transitado em julgado com fundamento no entendimento jurisprudencial mais moderno e benéfico ao sentenciado por ausência de previsão legal.
3. No caso dos autos, o entendimento firmado, à época do fato, indicava a jurisprudência desta e. Corte, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei ou julgamento contrário à evidência dos autos.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.